Tribunal: CARF
Processo: 11080.735705/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735705/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
CPD PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2014
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-000.344 proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação apresentada (fls. 211/216).
Litigio instaurada com a apresentação tempestiva da impugnação contra
lançamento de ofício de multa isolada lavrada pela Notificação de Lançamento, No NLMIC -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735705/2018-52
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735705/2018-52

5059/2018. O lançamento da Multa por Compensação Não Homologada deu-se no valor de R$
317.434,77 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete
centavos), lavrada em 14/09/2018.
O lançamento da multa decorreu da não homologação ou homologação parcial de
compensações, o que enseja a aplicação de multa prevista na legislação.
Não foi reconhecido integralmente o Crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo
ao AC 2012, demonstrado no PER/DCOMP no 20378.27614.310714.1.7.02-0640, conforme
decisão no Despacho Decisório no de rastreamento 094475705, emitido em 05/11/2014.
Em sede de impugnação a contribuinte contestou o lançamento.
Preliminarmente, arguiu a necessidade de reunião desta Impugnação com a
Manifestação de Inconformidade, formalizada no processo no 10920.904583/2014-25, para
julgamento conjunto, em decorrência da relação da relação de prejudicialidade entre a matéria
discutida naqueles autos e a exigência ora guerreada. Em prol da sua acepção.
Prosseguindo, requereu a suspensão da exigibilidade da multa exigida nestes
autos, em respeito aos disposto no art. 151, III, do CTN, combinado com o determinado no art.
74, § 18o, da Lei no 9.430/96, uma vez que apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestiva (...) em face do despacho decisório que indeferiu as DCOMP's nos autos do PAF n°
10920.904583/2014-25, de modo que a exigência da multa corporificada no feito em epígrafe
deve permanecer suspensa até o encerramento da discussão administrativa decorrente do aludido
despacho.
No mérito, protestou pela impossibilidade de imposição da multa isolada antes da
definição acerca da validade da declaração de compensação transmitida.
Dando seguimento as questões meritórias, a Defesa arguiu sobre a
impossibilidade de existência de dupla penalidade pelo mesmo fato. Em favor dessa
argumentação.
A Defesa requereu o cancelamento da penalidade combatida em razão de ter
comprovado na Manifestação de Inconformidade apresentada em desfavor do Despacho
Decisório proferido nos autos n° 10920.904583/2014-25, o equívoco cometido pela autoridade
fiscal, quando da análise dos PER/DCOMPs transmitidos, bem como a existência do crédito
pleiteado, ratificando assim a necessidade de homologação das compensação transmitidas e, por
conseguinte, demonstrando a impossibilidade da exigência da multa isolada, transcrevendo odos
os fundamentos que invalidaram as glosas levadas a efeito no apontado processo.
Por derradeiro, a Defesa manifestou-se contra a (...) incidência de juros sobre a
multa aplicada ao caso em tela. Isto por que, enquanto não constituído definitivamente o crédito
tributário, não há como perdurar a pretensão do Fisco em exigir do contribuinte ora
IMPUGNANTE juros incidentes sobre a multa aplicada.
A d. DRJ por sua vez rejeitou todas as alegações, para ao final, manter parte da
exigência, conquanto demonstrado que, no âmbito do processo de compensação PAF n°
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735705/2018-52

10920.904583/2014-25 a nova base de cálculo da multa em apreciação corresponde a R$
39.161,23 (valor do direito creditório não reconhecido).
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 27.1.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 194), apresentou Recurso Voluntário, em 23.2.2021, assim
manejado (fls. 197/218).
Em sede de preliminar defendeu a necessidade de manutenção da apensação dos
processos administrativos no 11080.735705/2018-52 e no 10920.904582/2014-25.
Preliminarmente, seja realizado julgamento em conjunto dos processos no
10920.904583/2014-25 a estes autos de n° 11080.735705/2018-52, em razão da clara
relação de prejudicialidade havida entre eles, dada a comprovada conexão de elementos
probatórios para a solução das referidas discussões, em respeito a decisão proferida pela
1a Turma da DRJ/05 que determinou sua anexação;
No mérito sustentou pela impossibilidade de imposição da multa isolada antes da
definição acerca da validade da declaração de compensação transmitida, bem como de existência
de dupla penalidade pelo mesmo fato.
No mérito, seja CANCELADA a notificação de lançamento, quer seja em razão de a
multa ter sido aplicada antes mesmo da definição acerca da homologação das
compensações realizadas, quer seja em razão da impossibilidade de subsistir a exigência
da dupla penalidade em razão de uma única conduta praticada no mundo fenomênico;
Alegou a necessidade de cancelamento da penalidade em razão da validade das
compensações realizadas, trazendo as mesmas razões deduzidas quando da sua Manifestação de
Inconformidade.
Na hipótese de ser mantida a imposição da multa, ainda, no mérito, requer seja
cancelada a sua imposição em razão da existência do crédito pleiteado e validade das
compensações transmitidas, que por si, conferem insubsistência ao lançamento;
Subsidiariamente pugnou pela não incidência de juros sobre multa por infração
tributária.
Por fim, ainda subsidiariamente, caso mantida a multa isolada ora combatida, requer
seja reconhecida a não incidência de juros sobre o montante exigido a tal título.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CPD PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735705/2018-52

março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da homologação parcial
da compensação nos autos do processo no 10920.904582/2014-25 cujo Recurso Voluntário
encontra-se pendente de apreciação por este e. CARF.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735705/2018-52

Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixa-se de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735705/2018-52

Fl. 258
DF CARF MF
Original